Tribunal: TJBA
Processo: 8067661-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8067661-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GIULIA OLIVEIRA DIAS

Advogado(s): LARISSA LIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FACULDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PE
P
–
IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – TESE RECURSAL -
PUBLICIDADE ENGANOSA –
IN
SUBSISTÊNCIA –
AS P
RO
VAS COLACIONADAS DEMONSTRAM QUE AS
PROPAGANDAS
SÃO
NATERIORES
AO INGRESSO DA ALUNA NA IES – –
MANIFESTA MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA –
REGRA
ORDINÁRI
A DO
ÔNUS DA PROVA -
ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSERVÍVEL PARA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
–
SENTENÇA
MANTID
A
–
APELAÇÃO
IM
PROVIDA.

I -
Sob a alegação de propaganda deficitária, quanto à inclusão do curso de medicina no financiamento estudantil PE
P
, utiliza-se a recorrente de provas inservíveis para a demonstração do fatos alegados.
Colaciona

pubicidades de 2016
,
sendo que o i
ngresso da recorrente, na faculdade,
se deu
em 202
0
.

Má-fé que merece ser penalizada.

II -
Sentença
manti
da.

III - APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR PROVIM
E
NTO A
O RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.